Tribunal: TJES
Processo: 0010983-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010983-02.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: DEOMAR BITTENCOURT PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DEOMAR BITTENCOURT PEREIRA JUNIOR,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato e condenar a requerida a ressarcir ao requerente o valor da reserva técnica referente ao seguro de vida contratado, que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
(1)
em se tratando de prestações continuadas, há ocorrência de prescrição de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 75 da Lei Complementar 109/1001, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito;
(2)
o contrato em questão não se trata de seguro de vida, mas sim de plano de previdência, cuja finalidade consiste no pagamento do pecúlio por morte aos beneficiários indicados, no caso da morte do segurado;
(3)
a principal característica de um plano de previdência privada de uma entidade aberta não é a concessão de benefícios de resgate ou aposentadoria, mas sim a constituição de reservas que garantem o pagamento do benefício contratado, seja ele qual for, inclusive o pagamento único por óbito do participante do plano;
(4)
no plano de benefício de risco, em razão da contribuição a ser destinada para custeio mensal do risco, não há acumulação de reserva para resgate ou portabilidade, assim como não há devolução de valor caso não ocorra a morte do participante, durante o período de cobertura;
(5)
houve cerceamento de defesa quanto ao pedido de perícia atuarial, haja vista ter sido designado um perito contador ao invés de um perito cientista atuário;
(6)
os honorários periciais no valor de R$21.964,21 é elevado e está totalmente fora dos parâmetros do mercado, que, segundo a Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de n. 02/2012, publicada em 06/02/2012, quando a perícia médica é suportada pelo Estado, o valor dos honorários tem que ser no limite de R$1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, o improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DEOMAR BITTENCOURT PEREIRA JUNIOR,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato e condenar a requerida a ressarcir ao requerente o valor da reserva técnica referente ao seguro de vida contratado, que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
(1)
em se tratando de prestações continuadas, há ocorrência de prescrição de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 75 da Lei Complementar 109/1001, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito;
(2)
o contrato em questão não se trata de seguro de vida, mas sim de plano de previdência, cuja finalidade consiste no pagamento do pecúlio por morte aos beneficiários indicados, no caso da morte do segurado;
(3)
a principal característica de um plano de previdência privada de uma entidade aberta não é a concessão de benefícios de resgate ou aposentadoria, mas sim a constituição de reservas que garantem o pagamento do benefício contratado, seja ele qual for, inclusive o pagamento único por óbito do participante do plano;
(4)
no plano de benefício de risco, em razão da contribuição a ser destinada para custeio mensal do risco, não há acumulação de reserva para resgate ou portabilidade, assim como não há devolução de valor caso não ocorra a morte do participante, durante o período de cobertura;
(5)
houve cerceamento de defesa quanto ao pedido de perícia atuarial, haja vista ter sido designado um perito contador ao invés de um perito cientista atuário;
(6)
os honorários periciais no valor de R$21.964,21 é elevado e está totalmente fora dos parâmetros do mercado, que, segundo a Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de n. 02/2012, publicada em 06/02/2012, quando a perícia médica é suportada pelo Estado, o valor dos honorários tem que ser no limite de R$1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, o improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu,
trata-se de ação ordinária ajuizada por
DEOMAR BITTENCOURT PEREIRA JUNIOR
em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
, na qual pretende o autor a rescisão do contrato de seguro firmado entre as partes, bem como o ressarcimento das parcelas pagas pelo segurado, que estão em uma reserva técnica.

Consoante se extrai da exordial, o requerente, ora apelado, é cliente segurado da requerida, ora apelante, de forma individual, desde 1993 até o mês de maio de 2014, tendo adimplido o prêmio. Todavia, em razão de a apelada ter passado a cobrar prestações vultosas, culminando no desequilíbrio contratual pela onerosidade excessiva, pleiteou o apelado a rescisão contratual e o resgate da reserva técnica.

Pois bem.

Sustenta a apelante a distinção da natureza do contrato pactuado entre as partes, eis que o negócio jurídico em questão não se trata de seguro de vida, mas de pecúlio por morte, o que, em tese, afasta a pretensão de percebimento da reserva técnica.

A esse respeito, registro que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao do seguro de vida, sendo-lhe, portanto, aplicável as normas destinadas às sociedades seguradoras.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01.

Precedentes.

1.1. De acordo com a Súmula 610 do STJ, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.506/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Nesses termos, incide o disposto no parágrafo único do art. 796 do Código Civil, que prevê o direito à restituição da reserva técnica formada na hipótese em apreço.
In verbis:

Art. 796. O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento, nos prazos previstos, acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada, ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago.

No que concerne à alegada prescrição da pretensão autoral, tenho que também não prospera a alegação recursal. Digo isso porque, em Incidente de Assunção de Competência, Tema IAC 2, o C. STJ fixou a tese de que é
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)"
. (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso dos autos, conquanto o contrato tenha sido entabulado no ano de 1993, não há qualquer dúvida de que a relação é de trato sucessivo, com renovação periódica e automática da avença, de maneira que também se renova o prazo
ânuo para pleitear o ressarcimento de valores pagos.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE IMPEDE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. São aplicáveis ao caso concreto os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.303.374/ES, fixou a tese de que é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916).

3. Cuidando-se de relação de trato sucessivo, com renovação periódica e automática da avença, renova-se também o prazo ânuo para pleitear a modificação das cláusulas estabelecidas e, por conseguinte, de obter o ressarcimento de valores pagos a maior.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.670.964/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Sendo assim, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, haja vista que a última parcela paga pelo segurado ocorreu em 17/02/2014, tendo ele realizado o pedido administrativo de resgate naquele mesmo período, vindo a ação a ser ajuizada logo no mês seguinte, em 28/03/2014, de modo que dentro do prazo ânuo estabelecido por precedente com efeito vinculante.

Por fim, a apelante sustenta o cerceamento de defesa quanto ao pedido de perícia atuarial, haja vista que impugnou tempestivamente a escolha de profissional contábil ao invés de cientista atuarial para a realização da apuração da reserva técnica, bem como se insurgiu quanto ao vultoso valor arbitrado a título de honorários periciais.

Em que pese a irresignação recursal, pude verificar, após análise detida dos presentes autos, que a impugnação realizada pela requerida/apelante fora rejeitada pelo d. magistrado
a quo
por meio de decisão fundamentada, não tendo a recorrente se insurgido por meio do recurso cabível no momento oportuno.

Não obstante, vejo que a r. sentença consignou expressamente que o valor devido a título de reserva técnica deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia técnica, de maneira que não vislumbro o cerceamento de defesa, seja porque a perícia pretendida será realizada, seja porque a apelante poderá, novamente, manifestar-se acerca dos honorários periciais que serão fixados quando da liquidação da sentença.

Diante dessas considerações, não vejo razões para alterar a conclusão do d. magistrado
a quo
, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência em 1% (um por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PECÚLIO POR MORTE - APLICÁVEL AS NORMAS DESTINADA ÀS SOCIEDADE SEGURADORAS - RESGATE DE RESERVA TÉCNICA - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Sustenta a apelante a distinção da natureza do contrato pactuado entre as partes, eis que o negócio jurídico em questão não se trata de seguro de vida, mas de pecúlio por morte, o que, em tese, afasta a pretensão de percebimento da reserva técnica. A esse respeito, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao do seguro de vida, sendo-lhe, portanto, aplicável as normas destinadas às sociedades seguradoras. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.506/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

2 –
Incide o disposto no parágrafo único do art. 796 do Código Civil, que prevê o direito à restituição da reserva técnica formada na hipótese em apreço.

3
-
Em Incidente de Assunção de Competência, Tema IAC 2, o C. STJ fixou a tese de que é
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)"
. (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

4
- No caso dos autos, conquanto o contrato tenha sido entabulado no ano de 1993, não há qualquer dúvida de que a relação é de trato sucessivo, com renovação periódica e automática da avença, de maneira que também se renova o prazo ânuo para pleitear o ressarcimento de valores pagos.

Sendo assim, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, haja vista que a última parcela paga pelo segurado ocorreu em 17/02/2014, tendo ele realizado o pedido administrativo de resgate naquele mesmo período, vindo a ação a ser ajuizada logo no mês seguinte, em 28/03/2014, de modo que dentro do prazo ânuo estabelecido por precedente com efeito vinculante.

5
-
Em que pese a irresignação recursal, verifica-se que a impugnação realizada pela requerida/apelante fora rejeitada pelo d. magistrado
a quo
por meio de decisão fundamentada, não tendo a recorrente se insurgido por meio do recurso cabível no momento oportuno.

6
- Não obstante, a r. sentença consignou expressamente que o valor devido a título de reserva técnica deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia técnica, de maneira que não se vislumbra o cerceamento de defesa, seja porque a perícia pretendida será realizada, seja porque a apelante poderá, novamente, manifestar-se acerca dos honorários periciais que serão fixados quando da liquidação da sentença.

7
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.